Tribunal: TJDFT
Processo: 0709790-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0709790-24.2025.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A EMBARGADO: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE BANCOS - ASBACE DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração opostos por ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A contra a decisão exarada ao ID 69968624, pela qual esta Relatoria indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal formulado no agravo e instrumento interposto pela embargante, objetivando sobrestar a tramitação do Cumprimento de Sentença no 0736719-67.2020.8.07.0001, proposto em desfavor de ASSOCIACÃO NACIONAL DE BANCOS – ASBACE, até o exame da definitivo da arguição de nulidade do processo. Nas razões ofertadas sob o ID 70376141, a embargante afirma que a decisão recorrida se encontra eivada de omissão quanto ao fato de que não constava registro de seu cadastro como parceira eletrônica no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, para fins de recebimento de intimações via PJE, de modo que suas intimações passaram a ser realizadas via publicação do Diário de Justiça Eletrônico. Assevera, ademais, estar caracterizada obscuridade na decisão recorrida, ao considerar que seu advogado teria manifestado ciência a respeito da decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos no primeiro grau de jurisdição, uma vez que a informação constante do PJE se refere à ciência emitida pelo próprio sistema. Com base nestes argumentos, a embargante postula o acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados. É o relatório. Decido. O artigo 1.021, do Código de Processo Civil indica que, contra decisão exarada pelo relator, caberá agravo interno para o respectivo colegiado. Tem-se, portanto, como regra, que as decisões proferidas monocraticamente pelo relator devem ser impugnadas mediante agravo interno, à exceção daquelas hipóteses em que for imperativa a integração da decisão, quando configurados vícios de contradição, omissão, obscuridade, ou correção de erro material. Observa-se, contudo, que, a despeito de alegar que pretende sanar omissão e obscuridade na r. decisão recorrida, a embargante busca, na realidade, rediscutir os fundamentos do pronunciamento judicial, de forma que sua pretensão se amolda à figura do agravo interno. Desta forma, recebo os embargos de declaração como agravo interno, por força do princípio da fungibilidade recursal. Desnecessária, no entanto, a adoção das medidas previstas no artigo 1.024, § 3o c/c 1.021, do Código de Processo Civil, porquanto apresentados satisfatoriamente os fundamentos nos quais a autora fundamenta a pretensão de reforma da decisão hostilizada, sendo despicienda a complementação da pretensão recursal. Com fundamento no § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, intimem-se a agravada para que, querendo, apresente contrarrazões no prazo legal. Determino, em consequência, a retificação da autuação dos embargos de declaração para agravo interno. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para análise do agravo interno. Brasília/DF, 1 de abril de 2025 às 18:07:20. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora